Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-85.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800152-85.2022.8.14.0096

APELANTE: SAMARA ANTONIA DA SILVA SOUZA, JADSON GABRIEL MATOS MODESTO, WILLIAN DA SILVA E SILVA

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A RECORRENTE SAMARA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO PARA O RECORRENTE JADSON. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A RECORRENTE SAMARA. IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA PARA TODOS OS RECORRENTES. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES, CADA UM EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. Os recorrentes foram presos em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha, no montante de 366g (trezentos e sessenta e seis gramas) de “MACONHA”, restando demonstrado que se destinava a mercancia;

3.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração mínima, não merecendo qualquer reparo;

4.

Dosimetria. Pena base no mínimo. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva dos recorrentes, cada um em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

5.

Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes, cada um, a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SAMARA ANTONIA DA SILVA SOUZA, JADSON GABRIEL MATOS MODESTO E WILLIAN DA SILVA E SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente Jadson, pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, no mérito requer o deferimento da justiça gratuita e a desqualificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas e por fim a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Já a defesa do recorrente Willian, requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade processual da investigação policial e das provas dela decorrentes, pois baseadas em denúncia anônima e com violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal. Por sua vez, a defesa da recorrente Samara, requereu a absolvição da ré ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime do art. 33, caput, para o art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). Por fim, pleiteia aplicação da pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e da aplicação da redutora na fração de 2/3

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento das apelações, no tocante a reforma da dosimetria da pena para todos os recorrentes.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 26/04/2022, por volta das 11h40min, os denunciados estavam guardando 366g (trezentos e sessenta e seis gramas) de substância conhecida popularmente como “maconha”, sem a autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. A apreensão ocorreu em decorrência de denúncia anônima que informou a comercialização de entorpecentes na residência. Destaca-se que em conjunto com os entorpecentes, também foi encontrado tesoura, tubos de papel filme e demais objetos destinados à confecção de embalagem de drogas
, fato ocorrido na comarca de São Francisco do Pará/PA.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE JADSON MODESTO. CONCESSÃO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois, esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE WILLIAN SILVA DA NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E DA PROVA ILÍCITA

No caso em comento, constata-se dos autos, que, antes de ocorrer a invasão domiciliar do recorrente, a polícia recebeu denúncias anônimas relatando que o réu (na época, suspeito), estava traficando drogas na referida residência tida como um conhecido ponto de venda de drogas. Outrossim, conforme se observa dos autos, em diligência prévias, os policiais se dirigiram à casa, sendo visualizado pela janela que os acusados estavam sentados no chão, embalando e prensando porções de drogas, enquadrando-se a hipótese em flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado inclusive que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA A RECORRENTE SAMARA SOUZA

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo
Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (ID 59208711), pelo Auto de constatação provisório de substância tóxica (ID 59208712) e, especialmente, por Laudo toxicológico definitivo (ID 83890522). Este indicou
testagem positiva
da substância periciada para o grupo cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como maconha
.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo
.

A apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha,
Felipe Pereira Silva, Delegado de Polícia Civil
, em juízo, declarou:

“
(...).
que estava na delegacia quando recebeu denúncia de morador do município que preferiu não se identificar de que um determinado imóvel localizado no Bairro Almir Gabriel, São Francisco do Pará/PA, estava sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes, pelo que teria ir até o local e empregar técnica investigativa de vigilância, oportunidade em
que notou intensa movimentação de pessoas e que alguns indivíduos chegavam até o imóvel para buscar algum objeto e deixavam o local
. Contou ainda que pediu apoio policial, fez um cerco no local, e
pôde ver pela janela que os acusados estavam sentados no chão prensando e embalando porções de droga,
pelo que ingressou no local e autuou os indivíduos em flagrante delito. Disse ainda que
a porção de entorpecentes foi encontrada e apreendida no local, onde também estavam itens caracterizadores de comercialização de entorpecentes como prensador mecânico e sacos plásticos
(...)
”.

A testemunha,
Elson de Oliveira Bastos, Investigador de Polícia Civil
, em juízo, declarou:

“(...).
que acompanhou o Delegado Felipe Pereira Silva na data do fato quando durante uma investigação,
dizendo fizeram uma campana e observaram intensa movimentação de pessoas por horas.
Disse ainda que
a janela da casa estava aberta e foi possível ver pessoas sentadas no chão prensando maconha
, as quais foram detidas e conduzidas à delegacia de polícia civil.
(...)
”.

Já a testemunha,
policial militar, Paulo Robson Ferreira da Silva
, em juízo, declarou:

“(...).
que no dia da prisão dos acusados sua equipe foi acionada pelo Delegado de Polícia Civil de São Francisco do Pará, para prestar apoio em uma ocorrência, e que
chegando no local foram vistos, inclusive pelo Delegado de Polícia Civil, indivíduos sentados no chão embalando e prensando maconha.
Disse ainda que
no local foram encontrados máquina de prensar e sacos de embalar
e que os indivíduos que ali estava foram conduzidos até a delegacia de polícia civil
. (...)
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO PARA O RECORRENTE JADSON MODESTO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha, sendo ainda
considerada a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido, sendo 366g (trezentos e sessenta e seis gramas), conforme Laudo de Constatação Definitivo (ID. 14858090), inclusive tendo sido apreendidos também petrechos

como tesoura, tubos de papel filme e demais objetos destinados à confecção de embalagem de drogas estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a expressiva quantidade de

droga apreendida além de petrechos para confecção da referida droga
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA O RECORRENTE JADSON MODESTO

Requer a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA A RECORRENTE SAMARA SOUZA

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto),

tendo em vista
a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 366g (trezentos e sessenta e seis gramas) de “MACONHA”, o que é fundamento apto a corroborar a aplicação da minorante na fração mínima
.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em sua fração de 1/6 (um sexto) pelas fundamentações acima expostas, não merecendo, portanto, qualquer reparo mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA. PARA O APELANTE JADSON MODESTO

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo cinco circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, havendo quatro equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 05 (cinco) circunstâncias judiciais, (natureza da droga, quantidade da droga, culpabilidade do agente, circunstâncias, motivos e consequências do crime), todavia, a natureza da droga assim como a culpabilidade do agente além das circunstâncias, motivos e consequências do crime, foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos com valoração neutra. Já a quantidade da droga apreendida fora valorada desfavoravelmente de forma escorreita, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Portanto, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (quantidade da droga apreendida), deve ser calculado em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 01 (um) mês para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, referida ao tráfico privilegiado, sendo esta diminuída de 1/6 (um sexto) correspondente a 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, em razão da grande quantidade de droga apreendida, e por não haver causas de aumento resta a pena estabelecida de forma definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

DA DOSIMETRIA. PARA O APELANTE WILLIAN SILVA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo cinco circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, havendo quatro equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 05 (cinco) circunstâncias judiciais, (natureza da droga, quantidade da droga, culpabilidade do agente, circunstâncias, motivos e consequências do crime), todavia, a natureza da droga assim como a culpabilidade do agente além das circunstâncias, motivos e consequências do crime, foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos com valoração neutra. Já a quantidade da droga apreendida fora valorada desfavoravelmente de forma escorreita, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Portanto, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (quantidade da droga apreendida), deve ser calculado em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 01 (um) mês para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, referida ao tráfico privilegiado, sendo esta diminuída de 1/6 (um sexto) correspondente a 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, em razão da grande quantidade de droga apreendida, e por não haver causas de aumento resta a pena estabelecida de forma definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

DA DOSIMETRIA. PARA A APELANTE SAMARA SOUZA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime da apelante, tendo cinco circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, havendo quatro equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 05 (cinco) circunstâncias judiciais, (natureza da droga, quantidade da droga, culpabilidade do agente, circunstâncias, motivos e consequências do crime), todavia, a natureza da droga assim como a culpabilidade do agente além das circunstâncias, motivos e consequências do crime, foram valoradas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores todos com valoração neutra. Já a quantidade da droga apreendida fora valorada desfavoravelmente de forma escorreita, a qual mantenho como negativa. Assim, havendo 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Portanto, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 01 (uma) circunstância judicial, (quantidade da droga apreendida), deve ser calculado em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 01 (um) mês para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, referida ao tráfico privilegiado, sendo esta diminuída de 1/6 (um sexto) correspondente a 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, em razão da grande quantidade de droga apreendida, e por não haver causas de aumento resta a pena estabelecida de forma definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva dos apelantes, cada um em
05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024